Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NO SISTEMA OPERACIONAL DO BANCO. PAGAMENTO DE FATURA APÓS O VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Tratando-se de responsabilidade objetiva, decorrente de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor do produto ou do prestador do serviço somente pode ser afastada quando estiver caracterizada a inexistência de ato ilícito, a ocorrência de caso fortuito ou motivo de força maior, ou quando estiver configurada a culpa exclusiva da vítima.
2. Emergindo do acervo probatório constante dos autos que o vencimento da fatura do plano de saúde da autora se deu quando o sistema operacional bancário já havia sido normalizado, não há como ser imputada à instituição financeira ré a responsabilidade pelos prejuízos materiais e morais decorrentes do pagamento do respectivo boleto após o vencimento.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.